Tribunal: TJES
Processo: 5005157-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005157-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
AGRAVADO: ROMILDA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005157-35.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ROMILDA SILVA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ROMILDA SILVA em face do v. acórdão id 2906864, do qual foi Relator o Exmº. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 2956486, que o v. acórdão hostilizado incorreu em omissão, na medida em que deixou de arbitrar os honorários recursais, que entende cabíveis no caso vertente.

Após analisar as razões recursais delineadas, penso assistir razão à alegação, motivo pelo qual deve ser sanada a omissão apontada no recurso em referência.

Pois bem.

Rememoro que cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPVV contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, em ação ordinária autuada sob nº 0002045-43.2018.8.08.0035 ajuizada por Romilda Silva, (i) julgou parcialmente o mérito para condenar os agravantes ao pagamento dos valores correspondentes ao adicional de assiduidade de 8% (oito por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; (ii) julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e de pagamento de abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013; (iii) sobrestou o julgamento do pedido de gratificação de produtividade em razão da admissão do IRDR'S nº 003336-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000, que tratam sobre a gratificação dos servidores públicos do Município de Vila Velha, instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993 e (iv) condenou a parte autora a pagar verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) - cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita - e o Município de Vila Velha a pagar honorária advocatícia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Conforme salientado, esta Primeira Câmara Cível, por meio v. acórdão impugnado, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

No que concerne aos honorários recursais, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento segundo o qual "
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
"
(AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). (grifo nosso)

Consoante cediço, em sede de recurso de agravo de instrumento não são devidos, como regra, honorários recursais, haja vista a ausência de arbitramento de honorários pela instância de origem em sede de decisões interlocutórias.

Entretanto, nas hipóteses em que houver fixação de honorários advocatícios, como no caso vertente, admite-se, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária fixada, nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, o que não foi observado, no entanto, no v. acórdão embargado.

Deste modo, considerando ter sido desprovido o recurso de agravo de instrumento interposto pelos Embargados, impõe-se o suprimento da omissão alegada, o que faço a fim de majorar os honorários arbitrados pela decisão agravada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para, suprindo a omissão apontada, majorar, nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 800,00 (oitocentos reais).

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
O
MISSÃO

–
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
HONORÁRIOS RECURSAIS –
FIXAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– CABIMENTO EXCEPCIONALMENTE
-

RECURSO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Verificada a existência de
omissão
no julgado
hostilizado
, impõe-se a correção por meio da via aclaratória
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.